Tribunal: STF
Processo: ARE 1381179
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – DECISÃO QUE DESCLASSIFICOU A CONDUTA DESCRITA NO DO ARTIGO 121, § 2°, INC. I, C/C ARTIGO 13, §2°, ALÍNEA “C", AMBOS DO CP, PARA O DELITO PREVISTO NO ARTIGO 121, §§3°, 4°, DO CP – RECURSOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO, ASSISTENTES DE ACUSAÇÃO E DEFESA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – PRETENSÃO – RECONHECIMENTO DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE PREVISTA NO ART. 23, INC. III, DO CP – ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – INVIABILIDADE – NOTÍCIA DE FATO TIDO COMO CRIME - INDÍCIOS DE OCORRÊNCIA DE ERRO MÉDICO – ANÁLISE FÁTICOPROCESSUAL – MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DEMONSTRADOS - CONJUNTO DE PROVAS INDICAM NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO APELANTE E A MORTE DA PACIENTE – RECURSO DA DEFESA DESPROVIDO – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E ASSISTENTES DE ACUSAÇÃO – PRETENSÃO – PRONÚNCIA – JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DE JÚRI – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVA DE ANIMUS NECANDI – DECISÃO MANTIDA – RECURSOS IMPROVIDOS. 



    Todo médico, ainda que no exercício regular de um direito que lhe foi conferido, tem o dever de zelar por seu trabalho, com observância do dever de cuidado que sua profissão lhe incumbe, de zelo, de atenção ou diligência diante das circunstâncias, ou por não prever o caráter delituoso de eventual atitude profissional ou as consequências desastrosas que uma ação ou omissão possa causar, como a morte de um paciente, sob pena de ser responsabilizado pela sua conduta.



    Se o médico age violando um dever geral de cuidado, seja por negligência, imprudência ou imperícia, colocando em risco a vida de um paciente, merece ser julgado, para que, se condenado, sofra a sanção eventualmente imputada, e assim possa coibir a prática contínua de novos atos errôneos.



    Ainda que comprovada a autoria e materialidade delitiva, por não ter sido demonstrado de forma inconteste que o recorrido possuía, na realização da conduta, animus necandi, a pretensa acusação de crime doloso contra a vida é inadmissível."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos I, II, XXXV, LIV, LV e LXXIV, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, incisos LIV e LV, e 93, inciso IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    In casu, não resta dúvida que o acusado Dr. Alexandre Garcia Dalbem (médico) estava atuando no exercício regular de um direito que lhe foi conferido por lei, uma vez que estava devidamente credenciado para o exercício de sua profissão. Contudo, a questão a ser dirimida aqui é, se há indícios da existência de dolo direto ou eventual na conduta praticada pelo réu, na forma como atuou, se foram observados os limites estabelecidos pelas normas vigentes, zelando por seu trabalho, observando o dever de cuidado que sua profissão lhe incumbe, de zelo, de atenção ou diligência diante das circunstâncias apresentadas.



    Considerando as provas colacionadas, em especial as declarações feitas pelas testemunhas Rogers Elizandro Jarbas, Dr. Guilherme José de Brito e Dr. Cervantes Caporossi e pelos informantes Cristiane Leite da Costa Barros, Letícia Costa Barros, Luciano Barbosa Barros, Milena Pellini Guzelin, impõe-se admitir que existem indícios de autoria delituosa por parte do acusado Dr. Alexandre Garcia Dalbem bem como, aparente nexo de causalidade entre a conduta adotada pelo médico e o resultado morte da vítima, seja por negligência, imprudência ou imperícia.



    Não obstante as afirmações feitas pelo Ministério Público e pelos assistentes de acusação, a partir das provas apresentada e dos demais elementos examinados, em tese, não se verifica a ocorrência de dolo direto ou eventual por parte do réu, ou a possibilidade de reconhecimento da excludente de ilicitude, como quer a defesa.



    Ao que se nota, supostamente, a falha no aparelho utilizado para visualizar as imagens durante o procedimento cirúrgico, a não realização de procedimentos e exames necessários para um diagnóstico preciso e definitivo contribuíram para o agravamento do estado de saúde da paciente, e impossibilitou o tratamento correto, causando sua morte.



    Nesse contexto, se o médico Dr. Alexandre Garcia Dalbem, em tese, agiu violando um dever geral de cuidado, seja por negligência, imprudência ou imperícia, colocando em risco a vida da paciente, não há que se falar em absolvição sumária, tampouco em aplicação de excludente de ilicitude, consoante o disposto no artigo 415 da Lei Instrumental Penal, devendo o agente ser julgado, para que, se condenado, sofra a sanção eventualmente imputada, e assim possa coibir a prática contínua de novos atos errôneos.



    Por outro lado, ainda que sabedores de que o juízo de pronúncia é, no fundo, um juízo de fundada suspeita e não de certeza, para que um acusado, nesse caso, um médico, seja levado a julgamento pelo Tribunal de Júri, onde será julgado pela eventual prática de crime doloso praticado contra a vida, há que se ter, no mínimo indícios de que tenha agido com dolo, seja ele direto (prevê o resultado, quer o resultado) ou eventual (prevê o resultado, não quer, mas assume o risco). O que no presente caso, pelas provas até aqui apresentadas, não se verifica.



    Assim, ainda que comprovada a autoria e materialidade delitiva, por não ter sido, em princípio demonstrado de forma inconteste que o recorrido possuía, na realização da conduta, animus necandi, a pretensa acusação de crime doloso contra a vida é inadmissível. Razão pela qual, mantenho a decisão proferida pelo MM. Juiz singular (Id. 45946481-45946483), que desclassificou a conduta descrita no do artigo 121, § 2°, inciso I (motivo torpe) c/c artigo13, §2°, alínea “c", ambos do Código Penal, imputada ao acusado Alexandre Garcia Dalbem, para o delito previsto no artigo 121, §§3°, 4°, do Código Penal Brasileiro (Homicídio Culposo) afastando-se a competência do Tribunal do Júri."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).



     



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 16 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente